Tribunal: TJMT
Processo: 0002036-89.2012.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002036-89.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (APELANTE), MARIA DEISE TORINO - CPF: 535.711.009-30 (ADVOGADO), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELADO), EDNA DE ARRUDA - CPF: 536.320.791-53 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADESBAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 340.419.401-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EDNA DE ARRUDA E PROVEU DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
– APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INSUCETIVEL DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, I, DO CPC – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUSENTE OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA –
DIREITO AUXÍLIO-DOENÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - REMESSA NÃO CONHECIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO –
RECURSO DO INSS CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possui condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. “(...)é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas" (REsp no 937.082/MG, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2008, DJe 13/10/2008).

3. “Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”. (N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

4.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recursos de apelações cíveis contra sentença proferida pelo juízo da

2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, M.M. Marcio Aparecido Guedes, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por EDNA DE ARRUDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a auxílio-doença desde 20.05.2011 até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros

aplicáveis a caderneta de poupança (TR).

O INSS interpôs o recurso de apelação alegando que a atualização monetária deve observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997.

A parte autora interpôs recurso de Apelação apresentando como causa de pedir, em síntese, nulidade da sentença ao fundamento que o laudo pericial foi elaborado por perito que não possui especialização na área de ortopedia e traumatologia, bem como que todos os laudos elaborados pelo Dr. Baçan “ele mostra ter tendência a prejudicar o trabalhador periciando”.

Assevera o cerceamento de defesa, posto que deixou de julgar o pedido liquido, certo e exigível de arbitramento de honorários advocatícios.

Alega, ainda, que houve cerceamento de defesa sob o argumento que não foi designado audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunha.

Por fim, sustenta que restou caracterizado a indenização por danos morais decorrente dos transtorno sofrido.

Ambas as partes não apresentaram as contrarrazões, conforme certidão no id. 8215153 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 10523976-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária com recursos de apelação cíveis interposta por ambas as partes contra sentença proferida na Ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por EDNA DE ARRUDA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito a auxílio-doença desde 20.05.2011 até que a parte autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação/readaptação, acrescido de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros

aplicáveis a caderneta de poupança (TR).

De início, quanto aos recursos de Apelações ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Todavia, por outro lado,
no tocante à remessa necessária, tenho que essa não deve ser conhecida, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.

Com efeito, no que se refere à remessa necessária, nos termos do art. 496 do atual CPC (Lei 13.105/2015), está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o § 3o, inciso I, do referido dispositivo legal, excetua-se o duplo grau de jurisdição obrigatório sempre que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público, como se vê:

Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

Com efeito, os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado na data de hoje de R$ 6.032,73, razão pela qual, ainda que observado o prazo prescricional (60 meses), é certo que
a condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC (1.000 salários-mínimos).

Ademais, o valor atribuído à causa (
R$ 200.000,00
) na exordial não ultrapassa o limite fixado no art. 496, §3o, I, do CPC, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Ressalto que conheço o vigor da Súmula 490 do STJ, mas é certo que, no caso concreto, por análise do autos, a sentença condenatória ilíquida possui o proveito econômico do
quantum
demonstrado, o que garante, de forma segura, reconhecer que a sua condenação não atingirá o limite estabelecido no art. 496, §3o, I, do CPC.

Neste sentido:

REMESSA OFICIAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. VALOR INSUSCETÍVEL DE ATINGIR O LIMITE PREVISTO NO INCISO I, DO § 3o, ART. 496 DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. A par da sentença não contemplar o montante da condenação, a decisão contém todos os elementos suficientes à sua definição, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, constituindo, desta maneira, sentença líquida na forma dos artigos 509, §2o, e 786, parágrafo único, do CPC/2015, e consoante firme orientação do STJ - considerado, ainda, o benefício reconhecido, forma e tempo de satisfação, indiscutível que o resultado não alcançará o limite estabelecido na norma processual, sendo o caso de aplicação do art. 496, § 3o, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial. Sem desconhecer o vigor da Súmula 490 do STJ, impende considerar que o verbete foi editado tendo por base outra ordem processual vigente (CPC 1973), cujo parâmetro para submissão ao reexame necessário era substancialmente inferior ao definido na vigente ordem processual, que estabelece mil salários-mínimos, insuscetível de alcançar benefício de natureza acidentária, mesmo tomando por base o teto da lei de benefícios. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA.(Remessa Necessária Cível, No 70082430661, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 26-08-2019)

REMESSA NECESSÁRIA - NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - SERVIDOR PÚBLICO - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - EMENDA CONSTITUCIONAL No 51/2006 E LEI FEDERAL No 11.350/2006 - AUSÊNCIA DE SELEÇÃO PÚBLICA - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 15/2008 - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DO CONTRATO ENTRE AS PARTES - FGTS - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STF. -
Não obstante a iliquidez da sentença, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de simples cálculo aritmético e for possível verificar, inclusive pelo valor dado à causa, que o proveito econômico pretendido, nem de longe alcança o valor de alçada disposto no inciso III, do §3o, do art. 496, do CPC, não se conhece da Remessa Necessária
.

(...)

(TJMG -

Ap Cível/Rem Necessária

1.0433.12.007872-3/003, Relator(a): Des.(a) Alice Birchal , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Remessa necessária – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de doença cardíaca – Exame de cintilografia de miocárdio e agendamento de consulta médica – Recurso não conhecido à vista do permissivo legal previsto no art. 496, § 3.o, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, que dispensa o reexame da matéria quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 100 (cem) salários mínimos – Recurso oficial não conhecido.

(TJSP; Remessa Necessária Cível 1003470-92.2018.8.26.0292; Relator: Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)

Partindo dessas premissas, a remessa não deve ser conhecida.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pela parte autora.

A Apelante arguiu cerceamento de defesa sob o fundamento que não foi deferido o direito de produção de prova solicitada nos autos (oitiva das testemunhas).

Com efeito, a tese de cerceamento de defesa deve ser afastada, pois cabe ao juiz, como destinatário final das provas (art. 370 do CPC) avaliar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatórias ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Logo, diante da dispensabilidade da prova requerida, não há que se falar em cerceamento de defesa, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE LABORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 DA LEI No 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando não se mostra imprescindível para o deslinde do litígio a realização de nova perícia. Não demonstrada a incapacidade por meio de perícia realizada nos autos, o apelante não faz jus ao recebimento de auxílio-doença.

(N.U 0040667-39.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 29/08/2017)

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado –
aposentadoria por invalidez.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,

in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade total e temporária, isto é, está suscetível reabilitação, como se vê:

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui—se que a pericianda apresenta incapacidade laboral total e temporária. Não há limitação para a vida independente.

21) Case a sequela apresentada impeça o desempenho da atividade habitual, o periciando é suscetível de reabilitação profissional para outra atividade laborativa? Resposta: Sim

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia é
temporário
, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.

Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.

Ademais, quanto a insurgência do perito nomeado por não ser especialista na doença do Apelante, é certo que a exigência de especialização do perito não é absoluta, devendo a parte demonstrar a imprescindibilidade do especialista no caso, o que não ocorreu.

Ora, o laudo médico respeitou a ampla defesa e o contraditório, bem como foi elaborado com qualificações técnicas suficientes para elucidar as controvérsias, possibilitando o pleno convencimento das questões trazidas a debate.

Logo, por se tratar de clinico geral, com conhecimento mediano em todas as áreas da medicina, habilitado e de confiança do juízo, realizando a perícia de acordo com laudos complementares apresentado e respondendo todos os requisitos de forma satisfatória, não há como reconhecer a irregularidade no laudo pericial apresentado.

Se não bastasse isso, os exames juntados com a inicial não possuem a capacidade de desqualificar a prova técnica, uma vez que foram produzidos de forma unilateral anos antes da perícia judicial e não retratam o recente estado clínico do apelante.

Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade laboral temporária, não estão preenchido os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos do artigos 42, da Lei n. 8.213/91.

Por outro lado, considerando que a parte autora está incapacitada temporariamente para o seu trabalho habitual, é segurada e que não restou comprovado que se trata de doença preexistente, faz jus ao benefício auxílio-doença, nos termos do art. 59 da Lei
8.213/91.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE -

POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 -

Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.

(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Ressalta-se, ainda, que por se tratar de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho é dispensado o cumprimento do período de carência, conforme dispõe o art. 26, II, da Lei no 8.213/91.

Partindo dessas premissas, não comprovada a incapacidade laboral de forma permanente, inviável a concessão da aposentadoria por invalidez à autora, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste quesito.

No tocante à indenização por dano moral, a decisão administrativa que resulta no indeferimento ou suspensão do benefício previdenciário não é fato suficiente para ensejar a reparação extrapatrimonial, uma vez que não
há como reconhecer que a parte autora passou a conviver com uma situação inesperada que lhe causou constrangimentos, humilhação, aborrecimentos e preocupações, mormente diante do claro conhecimento quanto a existência de uma expectativa de direito.

Não sem propósito, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REJEITADA - AUXÍLIO-DOENÇA – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - INÍCIO DO BENEFÍCIO - DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOR – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCABÍVEL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - READEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O auxílio-doença acidentário é devido ao segurado que estiver incapacitado para o desempenho do seu trabalho por motivo de acidente de trabalho temporariamente, e deverá ser pago enquanto permanecer nessa condição.

Nos moldes da legislação previdenciária correlata e da orientação jurisprudencial consolidada, o termo inicial do auxílio-doença deve ser o dia seguinte à cessação do outro auxílio-doença, que vinha sendo pago ao segurado.

O simples indeferimento de benefício previdenciário, ou o seu cancelamento por parte do INSS, não se prestam para caracterizar dano moral. É inerente à administração a tomada de decisões, podendo, inclusive, ocorrer interpretação diversa de laudos, e somente se cogita de dano moral quando demonstrada violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da administração.

Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3 o do art. 20 do CPC/73.

(N.U 0002583-06.2010.8.11.0040, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017)

PREVIDENCIÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOMENTE PARA A ATIVIDADE HABITUAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CAPACIDADE LABORATIVA REDUZIDA - DIREITO AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL - DANO MORAL - INEXISTENTE - DESPROVIMENTO.

A concessão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez somente se mostra possível quando demonstrada a incapacidade total e permanente para o exercício de toda e qualquer atividade laboral e as condições pessoais do segurado não lhe forem favoráveis.

Incabível a condenação do INSS em indenização por DANOS MORAIS, quando a suspensão do beneficio ocorreu em razão da perícia médica, demonstrando o regular exercício do direito da Autarquia Federal.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL - LAUDO PERICIAL - POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - CONCESSÃO TÃO SOMENTE DO AUXÍLIO - DANO MORAL INEXISTENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INPC - ATÉ 29/06/2009 - APÓS, ÍNDICES OFICIAIS DA CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 20, §3O E §4O DO CPC/73 - READEQUAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Demonstrada a incapacidade laborativa total e permanente tão somente para a atividade habitual e a possibilidade de reabilitação profissional, não cabe a concessão de aposentadoria por invalidez, mas tão somente do auxílio-acidente.

Não configura dano moral, a suspensão do pagamento do auxílio-acidente ao segurado, quando a decisão estiver apoiada em perícia médica.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, a partir de 30/06/2009, entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao 1o-F, da Lei no 9.494/97, a correção monetária passará a ser com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser utilizado o IPCA-E, (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

Os juros de mora são devidos a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Os honorários, nas ações previdenciárias, devem ser arbitrados de acordo com a apreciação equitativa do julgador, observando-se as alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC/73.

(N.U 0009659-42.2014.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017)

Ainda, não merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, posto que a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por se tratar de sentença ilíquida, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4o do Código de Processo Civil.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO C/ REMESSA NECESSÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SEM POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - COMPROVADA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - CABIMENTO - TERMO INICIAL - DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, sendo tal BENEFÍCIO pago enquanto permanecer nesta condição.2 - "[...] O tema relativo à data de início de BENEFÍCIO proveniente de incapacidade laborativa já foi exaustivamente debatido nesta Corte, restando consolidado o entendimento de que o termo inicial da aposentadoria por invalidez deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação de eventual auxílio-doença anteriormente concedido, ou, não sendo o caso, do requerimento administrativo”. (REsp 1.369.165/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Seção, DJe 7/3/2014)3 - O Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito repetitivo, o REsp 1495146/MG (Tema 905), no qual também se discutiu a aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA, fixando a seguinte tese jurídica: “3.2 Condenações judiciais de natureza PREVIDENCIÁRIA. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS será fixado nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil
. (N.U 1005606-44.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

DO RECURSO DO INSS

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária, deve ser observada a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO da remessa necessária
e, em relação à apelação do INSS,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para alterar os
juros e correção monetária, devendo ser observada a decisão do Resp. 1495146/MG do STJ (Tema 905 - STJ).
Conheço o recurso da parte autora e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020